Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas de resposta à crise do Coronavirus para as áreas de Previdência Social, Assistência Social e Administração Tributária com Análise de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o primeiro Relatório de Acompanhamento (Racom) de dados relacionados às ações de combate à Covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus (CN-Covid19), ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. foram identificados 620.299 beneficiários do auxílio emergencial com indício de recebimento indevido do benefício, nos cruzamentos de dados empreendidos por este Tribunal com as folhas de pagamento do auxílio emergencial de abril de 2020, dentre as seguintes situações impeditivas: (i) titularidade de benefício previdenciário ou assistencial do INSS; (ii) recebimento do benefício de manutenção do emprego e da renda - BEM; (iii) relação formal com ente público; (iv) recebimento de seguro desemprego; (v) falecimento; (vi) CPF cancelado, anulado ou suspenso na base da Receita Federal do Brasil -RFB; (vii) recebimento de auxílio reclusão; (viii) com falhas no CPF utilizado para identificação; (ix) recebimento de múltiplos benefícios; (x) renda acima do limite; 9.1.2. foram identificados 235.572 empresários que não são Microempreendedores Individuais (MEIs) e que receberam o auxílio emergencial em abril de 2020, incorrendo em risco de focalização da política; 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, indique os controles a serem implementados para reduzir os indícios de inconsistências identificadas nas análises sobre os beneficiários nas folhas de pagamento do auxílio emergencial, abaixo relacionadas: 9.2.1.1. titularidade de benefício previdenciário ou assistencial do INSS; 9.2.1.2. recebimento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda; 9.2.1.3. relação formal com ente público; 9.2.1.4. recebimento do seguro desemprego; 9.2.1.5. falecimento; 9.2.1.6. CPF cancelado, anulado ou suspenso na base da RFB; 9.2.1.7. recebimento de auxílio reclusão; 9.2.1.8. falhas no CPF utilizado para identificação de beneficiários; 9.2.1.9. recebimento de múltiplos benefícios; 9.2.1.10. renda acima do limite; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a revisão dos benefícios com indícios de irregularidades identificados no subitem 9.2.1, com vistas a suspender os pagamentos das eventuais parcelas restantes e buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente; 9.2.3. no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Tribunal: 9.2.3.1. os quantitativos de pessoas cujos pedidos de auxílio emergencial foram negados, agrupados em razão das causas dessa negativa; 9.2.3.2. uma vez identificadas as pessoas com base no item anterior, as ações que vêm sendo implementadas para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial para as pessoas que, de fato, detêm esse direito; 9.3. encaminhar ao Ministério da Cidadania os indícios identificados e a metodologia detalhada de avaliação do auxílio emergencial; 9.4. orientar a SecexPrevidência a: 9.4.1. avaliar, sob as perspectivas de gravidade da conduta e otimização de esforços, a pertinência de extrair informações sobre lista de beneficiários indevidamente cadastrados com vistas a encaminhá-las aos órgãos competentes, em especial o Ministério Público Federal, no caso de fraude deliberada e conduta dolosa, e os Tribunais de Contas Estaduais, no caso de agentes públicos beneficiados, para que adotem as providências que julgarem cabíveis; e 9.4.2. se for o caso de compartilhar as informações com outros órgãos, encaminhar previamente à autorização do relator proposta nesse sentido; 9.4.3. trazer, nos próximos acompanhamentos, informações consolidadas acerca das pessoas que potencialmente teriam direito ao auxílio emergencial, mas que não o recebem; 9.5. manter o sigilo atribuído à peça 19; 9.6. disponibilizar as informações dos resultados dos cruzamentos de dados no painel de "Acompanhamento das ações de preservação de emprego e renda" na internet ; 9.7. com vistas a viabilizar a realização de procedimentos relacionados à identificação de fraudes e inconsistências de cadastramento e na concessão de benefícios administrativos em desfavor da Administração Pública Federal, encaminhar os CPFs relacionados aos indícios de irregularidades mencionados nos itens 9.2.1.5 e 9.2.1.6 aos seguintes órgãos e entidades: 9.7.1. Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc); 9.7.2. Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra); 9.7.3. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 9.7.4.Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em especial a Secretaria de Aquicultura e Pesca; 9.7.5. Ministério da Economia; 9.7.6. Receita Federal do Brasil (RFB); 9.7.7. Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 9.7.8. Caixa Econômica Federal; 9.8. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade do acompanhamento.